Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735821-38.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CLAUDECI GOMES MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. PECULATO (APROPRIAÇÃO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS MILITARES, IMAGENS E LAUDO PERICIAL COMPROVANDO QUE AS MUNIÇÕES PERTENCIAM À PMDF. IMPUTABILIDADE DEMONSTRADA EM AUTOS APARTADOS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O delito de peculato-apropriação, também chamado ‘peculato próprio’, previsto no artigo 303, “caput”, do Código Penal Militar, configura-se quando o militar se apropria de parte das munições que deveriam ser utilizadas no estante de tiros, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar. 2. Não procede a alegação da Defesa de que não houve a inversão da posse, pois, em que pese a vigilância constante dos instrutores durante a instrução de tiro, o apelante portou-se como se fosse dono das munições ao colocá-las no bolso da gandola após a instrução de tiros, negando-se a devolvê-las. 3. Ademais, não cabe a alegação de ausência de dolo, porquanto demonstrada a vontade do apelante de se apossar do que não lhe pertencia, com o intuito de dar fim diverso ao determinado na instrução de tiros. 4. Em que pese a Defesa tenha juntado atestados médicos de que o acusado apresentava quadros de ansiedade e depressão na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, a questão já havia sido decidida em autos apartados, nos termos do artigo 162 do Código de Processo Penal Militar, pela imputabilidade do réu ao tempo dos fatos. 5. Inviável a desclassificação para o crime de furto (artigo 240 do CPP), pois o apelante só teve acesso ao bem (munições) em função do cargo que ocupava (militar/aluno em instrução de tiro), de forma que sua conduta se enquadra no tipo penal descrito no artigo 303 do Código Penal Militar. 6. Recurso desprovido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 303 do Código Penal Militar, aduzindo, em suma, a ausência de configuração do crime de peculato doloso, ao argumento de que as munições não teriam saído da esfera da Administração Militar, não tendo havido o desvio/apropriação das munições, por parte do recorrente. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STM. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 303 do CPM, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, decidiu com base nas assertivas de que: “não procede a alegação da Defesa de que não houve a inversão da posse (alegando que os militares perceberam a discrepância de tiros durante a instrução de tiro e passaram a observar/monitorar a atividade do apelante a todo momento, tendo optado por fazer a revista somente com o término do exercício). No caso em apreço, em que pese a vigilância constante dos instrutores durante a instrução de tiro, o apelante portou-se como se fosse dono das munições ao colocá-las no bolso da gandola após a instrução de tiros, negando-se a devolvê-la” (ID Num. 60066213 - Pág. 10); “no ponto, demonstrada a vontade do apelante de se apossar do que não lhe pertencia (munições que lhe foram acauteladas para o exercício de tiros), não basta o militar alegar que não tinha a intenção (ou a Defesa Técnica alegar que ele não tinha o necessário discernimento dos fatos/inimputabilidade), a fim de se afastar o ânimo específico de aproveitamento, tornando atípico o fato, uma vez que restou demonstrado que as munições foram retiradas da esfera de disponibilidade da Administração” (ID Num. 60066213 - Pág. 11). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017